Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-24.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. CARÁTER PROTELATÓRIO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu e rejeitou os embargos de declaração opostos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar o pedido expresso de outorga de escritura de lotes específicos ou de outros lotes substitutivos que compensassem a metragem originalmente adquirida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, ou, ainda, corrigir erro material.
4. A via recursal dos embargos de declaração foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
5. O acórdão recorrido enfrentou expressamente o tema da impossibilidade de cumprimento da obrigação mediante a entrega de lotes, por ausência de pedido certo e determinado, o que caracteriza a improcedência da pretensão e não omissão.
6. O pedido subsidiário foi acolhido, com a determinação de apuração, em liquidação de sentença, do valor correspondente à desvalorização da área do imóvel, atendendo à pretensão indenizatória do autor.
7. Constatada a ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que se evidencia é que os argumentos da parte embargante demonstram o mero inconformismo com posicionamento adotado e o nítido interesse de rediscutir as questões já analisadas no acórdão, o que é defeso pela via recursal eleita.
8. O recurso evidencia inconformismo com os fundamentos do acórdão e tentativa de rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, 1a Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016.